Tribunal: TJMT
Processo: 0024337-88.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0024337-88.2016.8.11.0041
RECORRENTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 47137466):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDORA PÚBLICA PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO –– PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – NÃO PREENCHIMENTO NO CARGO EM QUE A SERVIDORA OBTEVE O BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.
2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes (RE 356612 AgR; RE 167635).
4. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.” (N.U. 0024337-88.2016.8.11.0041, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 56915971).
A primeira Recorrente (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO) apresentou seu recurso especial, sustentando que o acórdão violou o artigo 21 da Lei n. 4.717/65 (Lei da Ação Popular) e artigo 23 da Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade), uma vez que a prescrição ou decadência para rever o ato administrativo que concedeu a estabilidade para a servidora é de 05 (cinco) anos.
Aduz que a decisão afrontou os artigos 20 a 30 da LINDB, que tratam da segurança jurídica, uma vez que “ainda que eventualmente inconstitucional, o desfazimento do vínculo funcional dos servidores, consolidado durante várias décadas, é mais prejudicial do que mantê-lo, pois causa diversos prejuízos financeiros, previdenciários, administrativos e humanos”.
Recurso tempestivo (ID 64908975).
Contrarrazões (ID 70218985).
Já a segunda Recorrente (MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN) sustenta que o acórdão viola o disposto no artigo 54 da Lei n. 9.784/99 e artigo 1.022, II, do CPC, uma vez que “(...)o instituto da decadência já havia operado efeitos na edição do primeiro ato que efetivou a Recorrente no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da AL/MT.”
Recurso tempestivo (ID 65327464).
Contrarrazões (ID 70218992).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 21 da Lei n. 4.717/65, artigo 23 da Lei 8.429/92, artigos 20 a 30 da LINDB, artigo 54 da Lei n. 9.784/99 e artigo 1.022, II, do CPC. Súmula 83 do STJ.
As Recorrentes alegam que existe afronta aos dispositivos que tratam da prescrição e decadência, bem como afirmam que há violação à segurança jurídica, uma vez que transcorreu mais de cinco anos entre o ato administrativo que declarou a servidora estável e o ajuizamento da ação, afrontando as disposições legais que trazem o prazo de 05 (cinco) anos para anular os atos ilegais/inconstitucionais.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, as Recorrentes sustentam que o ato que se pretende anular já decaiu/prescreveu, não podendo prevalecer a ordem de cessar os pagamentos para a servidora que foi estabilizada nos termos do artigo 19 do ADCT.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)os Apelantes visam a declaração da prescrição, consubstanciada no artigo 21 da Lei n.4.717/65, Decreto n. 20.910/32, em razão dos atos terem sido praticados há quase 20 (vinte) anos. Com a devida vênia aos que se posicionam de modo diverso, entendo que o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem a Constituição Federal(...)ainda é válido suscitar que não é legítima a invocação dos princípios da segurança jurídica, boa-fé e da dignidade da pessoa humana, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação. Ante o exposto, REJEITO as prejudiciais de mérito suscitadas de prescrição e decadência.”(ID 47137465)
Ou seja, o acórdão refutou a prejudicial sobre a decadência e prescrição ao argumento de que os atos administrativos que afrontem o princípio constitucional do concurso público não se convalidam com o tempo, devendo ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.
Note-se que tal matéria já foi enfrentada pelo STJ, resultando nas seguintes ementas:
“PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONSTATAÇÃO. DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da impossibilidade de se estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa, pois a situação denota "irremediável inconstitucionalidade". 4. Caso em que o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concedeu a segurança para afastar ato de seu Presidente que determinou a rescisão do contrato temporário de trabalho da impetrante, ora agravante, e a sua exoneração, por entender que: a) a despeito de não se enquadrar nas regras contidas nos arts. 37 da CF e 19 do ADCT, a parte fazia jus a permanecer do cargo, pois o ato reputado ilegal "feriu os princípios da dignidade da pessoa humana, o da segurança jurídica, além da regra principiológica da boa-fé" e b) "a Administração Pública quedou-se inerte durante mais de uma década, criando, dessa forma, uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para ela." 5. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente, situação verificada na hipótese. 6. A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que há situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes. 7. Na esteira de precedentes desta Corte, o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de recursos nos Tribunais Superiores (EREsp 1327573/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 27/02/2015, e AgRg no AgRg no AREsp 194.892/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 26/10/2012), por meio do Procurador-Geral de Justiça ou Promotor de Justiça por ele designado, caso último constatado, in casu. 8. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1454137/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 21/03/2019).
“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA APÓS A CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes desta Corte Superior, não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 2. O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF.” 3. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.” (STJ, RMS 50.000/PA, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016).
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES COMISSIONADOS. CONTRATAÇÃO APÓS A CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes desta Corte Superior, não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos Servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 (RMS 50.000/PA, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 22.6.2016). 2. Agravo Interno dos Particulares desprovido.” (STJ, AgInt no RMS 44.213/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018).
Dessa forma, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a prescrição, decadência ou o princípio da segurança jurídica não podem ser invocados quando o ato anulado afronta o princípio do concurso público.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ. 5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário. 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento aos Recursos Especiais interpostos pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0024337-88.2016.8.11.0041
RECORRENTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN, com fundamento no artigo 102, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (ID 47137466):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDORA PÚBLICA PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO –– PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – NÃO PREENCHIMENTO NO CARGO EM QUE A SERVIDORA OBTEVE O BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – IMPERATIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.
2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estava em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado.
3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o servidor que preencher as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, todavia não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira, não tendo direito à progressão funcional nela ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes (RE 356612 AgR; RE 167635).
4. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.” (N.U. 0024337-88.2016.8.11.0041, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 56915971).
As Recorrentes sustentam afronta ao artigo 19 do ADCT, uma vez que ocorreu a subsunção fática à norma, que exige apenas a condição de servidor público por mais de 05 (cinco) anos da promulgação da Carta Magna. Não existe regra exigindo a contagem do tempo de serviço público exclusivo perante determinado Ente Público. A Constituição exigiu apenas a condição de servidor público há cinco anos.
Aduzem que a regra criada no acórdão recorrido é fruto de interpretação restritiva de direitos, cuja utilização é vedada pela uníssona jurisprudência pátria, pois substitui a função legislativa, violando o princípio da separação dos poderes (art. 2o, da CF/88).
Afirmam que a situação da servidora se consolidou há décadas, motivo pelo qual, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, deve ser observada a prescrição, atendendo aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.
Recursos tempestivos (ID 64908976 e 65327464).
Contrarrazões (ID 70218987 e 70218995).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 19 do ADCT.
Afirmam as Recorrentes que há violação ao artigo 19 do ADCT, uma vez que ocorreu a subsunção fática à norma, que exige apenas a condição de servidor público por mais de 05 (cinco) anos da promulgação da Carta Magna. Não existe regra exigindo a contagem do tempo de serviço público exclusivo perante determinado Ente Público.
Aduzem que a Constituição exigiu apenas a condição de servidor público há cinco anos e que a servidora estava em efetivo serviço público no momento da promulgação da Constituição Federal há mais de cinco anos contínuos, inexistindo exigência de que tenha sido no mesmo ente público.
Entretanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido adotado pelo TJMT, exigindo que o lapso temporal previsto no artigo 19 do ADCT seja laborado no mesmo ente público, conforme arestos:
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A concessão da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT está condicionada à comprovação do exercício, pelo servidor, de pelo menos cinco anos ininterruptos no mesmo ente público. Precedentes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - Agravo regimental improvido” (STF, AI 487137 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 23/10/2007, DJe-157 DIVULG 06-12-2007 PUBLIC 07-12-2007 DJ 07-12-2007 PP-00042 EMENT VOL-02302-04 PP-00684 LEXSTF v. 30, n. 352, 2008, p. 103-107).
Note-se que existem outros precedentes que foram citados no aresto mencionado, tais como o RE 209.042/PR, Rel. Min. Ilmar Galvão e RE 242.241-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 239.939/SP, Rel. Min. Carlos Velloso.
Dessa forma, constata-se que o posicionamento exposto no aresto recorrido está em consonância com a orientação do STF, conforme aresto:
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. ARTIGO 19 ADCT. 1. A estabilidade excepcional, deferida pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tem como condição o exercício contínuo de, pelo menos, cinco anos no mesmo ente federado. 2. Recurso conhecido e improvido.” (STJ, RMS 8.883/AM, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2000, DJ 12/02/2001, p. 145).
Ainda que assim não fosse, a apreciação do pleito recursal demandaria o reexame do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente no recurso extraordinário, conforme se dispõe na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, conforme arestos:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ADMITIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 19 DO ADCT.AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE n. 729.916-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2017).
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Estabilidade excepcional. Artigo 19 do ADCT. Acórdão recorrido que assentou a não comprovação do preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da estabilidade. Reforma. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula no 279/STF. 2. É pacífica a orientação da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (RE n. 862.802-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.6.2015).
“AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHADOR. ESTABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A via extraordinária não é adequada para se questionarem os requisitos para a concessão da estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e se fazer processar, como se pretende no presente agravo regimental, reexame de matéria probatória reservada às instâncias ordinárias de mérito. 2. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo ao qual se nega provimento.” (AI n. 488.609-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 16.2.2007).
Ante o exposto, nego seguimento aos Recursos Extraordinários interpostos pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI